Tribunal: TJPA
Processo: 0812632-29.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0812632-29.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CHARLLES JONNATHAN DE SOUSA AZEVEDO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA - IRDR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 981 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 976, INCISOS I E II, E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 TODOS DO CPC. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1-
O IRDR foi ajuizado sob o argumento de existência de controvérsia e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a teor do art. 976, I e II do CPC, pois em suposto desacordo com várias decisões correlatas julgadas neste Tribunal a respeito da legitimidade do Comandante Geral da PM como autoridade coatora em mandado de segurança que questiona desclassificação de candidato em concurso público;

2
- Conforme insculpido pelo art. 976, I e II c/c Parágrafo único do art. 978, todos do CPC, a admissão do IRDR pressupõe a ocorrência simultânea de alguns pressupostos, quais sejam: efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; a restrição do objeto do incidente à questão unicamente de direito; e a existência de uma causa pendente de julgamento perante o Tribunal de Justiça;

3-

Diante do anterior trânsito em julgado do acórdão que, supostamente, gerou a controvérsia,

é imperioso reconhecer que a tomada de decisão, neste incidente, não surtirá efeitos práticos no processo originário, haja vista o exaurimento das vias ordinárias e consequente ausência de causa pendente no âmbito de jurisdição desta Corte;

4-
Não comprovada a existência de repetição de processos em controvérsia sobre a matéria. A mera amostragem de julgados anteriores não é capaz de atender ao requisito da multiplicidade de processos, sendo necessário que o suscitante demonstre a efetiva e relevante repetição de dissidência de causas a arrazoar a uniformização jurisprudencial pretendida;

5-
Evidenciada a utilização do presente incidente como sucedâneo recursal, ressalta a inadequação da via eleita;

6-
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR não conhecido, porquanto ausentes os pressupostos de admissibilidade, a teor do art. 976, I e II e parágrafo único do art 978, todos do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
ausentes os pressupostos de admissibilidade, a teor do art. 976 e parágrafo único do art. 978, todos do CPC, deixar de conhecer do Incidente, nos termos da fundamentação
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.Ronaldo Marques Valle.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 25/05/2022 a 01/06/2022
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de juízo de admissibilidade em pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (ID 7036001 - Pág. 6/7; 7036002 - Pág. 2/8; 7036004 - Pág. 2/5) requerido por CHARLLES JONNATHAN DE SOUSA AZEVEDO nos autos do recurso de apelação, processo nº 0001893-67.2007.8.14.0017, para firmar tese jurídica quanto à legitimidade do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará como autoridade coatora em mandado de segurança que visa à reintegração de candidato eliminado na prova de avaliação física de concurso público da PM/PA.

Nas razões do Incidente, o requerente informa que impetrou mandado de segurança por ter sido sumariamente, de forma injustificada e arbitrária, desclassificado na quarta e última fase do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PM/2007 (003/2007). Narra que, em primeira instância, foi afastada a ilegitimidade do Comandante Geral da PM e concedida a segurança e, em sede de apelação, este Tribunal manifestou-se acerca da matéria decidindo pela extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, ante a errônea indicação da autoridade coatora.

Alega que a decisão do Colegiado viola a lei ou está em desacordo com dissídio jurisprudencial. Sustenta a existência de controvérsia, apontando ementas de recursos, interpostos em mandado de segurança propostos em face do Comandante Geral da PM, julgados pelos órgãos fracionários deste TJ, processos: 2009.3.002738-6; 2009.3.007679-7; 2009.3.019088-6; 2009.3.005690-5; 2009.3.002746-9.

Argumenta que, ao declarar extinto o mandado de segurança, esta Relatora possibilitou a instauração do IRDR, pois demonstrados, cabalmente, a controvérsia e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do art. 976, I e II do CPC, estando em desacordo com todas as demais decisões correlatas, bem como considerando o fato de o Estado do Pará integrar a lide.

Requer o recebimento e processamento do IRDR, para o fim de ser reformado o acórdão e confirmada a decisão de 1º grau que, assim como os demais acórdãos mencionados, entendeu ser a autoridade coatora o Comandante Geral da PM.

Junta documentos (ID 7036004 - Pág. 6 - 7036010 - Pág. 5; 7036011 - Pág. 2-5).

Coube-me, o feito, por prevenção em razão de conexão com o processo nº 0001893-67.2007.8.14.0017, conforme decisão prolatada pela Desa. Elvina Gemaque Taveira (ID 8973310).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente Incidente foi ajuizado sob o argumento de existência de controvérsia e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a teor do art. 976, I e II do CPC, pois supostamente em desacordo com várias decisões correlatas, julgadas anteriormente neste Tribunal, a respeito da legitimidade do Comandante Geral da PM como autoridade coatora em mandado de segurança que questiona desclassificação de candidato em concurso público da PM/PA.

Passo ao juízo de admissibilidade do IRDR, nos termos do art. 981 do Código de Processo Civil
.
Verbis
:

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.

Dispõe o art. 976 do CPC:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1º - A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2º - Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3º - A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4º - É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5º - Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.

Conforme insculpido pelo art. 976 do CPC, a admissão do IRDR pressupõe a ocorrência simultânea de pressupostos, quais sejam: efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; e a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito.

Apesar de o referido dispositivo passar a impressão de que esses dois seriam os únicos pressupostos exigidos para a instauração do IRDR, há um terceiro requisito que se extrai da dicção do art. 978, parágrafo único, do CPC, o qual determina que o órgão colegiado, encarregado de analisar o mérito do incidente e de fixar a tese jurídica, deve também julgar o recurso que o originou.

Vejamos o citado dispositivo:

Art. 978.
O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Assim, condiciona-se o cabimento do incidente em comento à existência de uma causa pendente de julgamento perante o Tribunal de Justiça, porquanto tem a finalidade de definir o precedente que será dotado de eficácia vinculante aos demais órgãos jurisdicionais em casos idênticos.

Nesse sentido o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou Enunciado nº 344, o qual dispõe: “344. (art. 978, parágrafo único) 78 A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal”.

Corroborando esse entendimento, posicionam-se Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (In Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, 13ª ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, pp. 625/628):

Caberá o IRDR, se estiver pendente de julgamento no tribunal uma apelação, um agravo de instrumento, uma ação rescisória, um mandado de segurança, enfim, uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não cabe mais o IRDR. Os interessados poderão suscitar o IRDR em outra causa pendente, mas não naquela que já foi julgada
.

(...)

O IRDR somente é cabível, se
(a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal. Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão simultaneamente, a exigir a confluência de todos esses requisitos. Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questão de fato e (c)
a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente
. (grifei)

Vejamos julgados sobre o tema:

EMENTA
: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL - AUSÊNCIA - RECURSO PARADIGMA JULGADO ANTES DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - INADMISSÃO
.
Estando o cabimento do IRDR condicionado à pendência de julgamento de uma causa recursal ou originária no Tribunal, deve-se reconhecer a sua inadmissibilidade quando constatado o julgamento definitivo do recurso paradigma antes mesmo da instauração do incidente, sendo inviável a utilização do IRDR como sucedâneo recursal
.

(TJ-MG - IRDR - Cv: 10000191638915002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/05/2021, 2ª Seção Cível / 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 27/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO NO PROCESSO DE ORIGEM. 1. Nos termos do artigo 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instautaração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR quando houver o atendimento simultâeno dos seguintes requisitos: a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Considera-se, também, que deve existir causa pendente sobre o tema, conforme artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não haja afetação da questão no âmbito da competência dos Tribunais Superiores. 2.
A interposição do incidente após o julgamento do recurso na lide originária inviabiliza a sua admissão, em razão da impossibilidade de eventual decisão surtir efeitos práticos no processo que lhe deu origem, em face do exaurimento das vias ordinárias e da inexistência de causa pendente no âmbito da jurisdição desta Corte.

(TRF-4 - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (PRESIDÊNCIA): 50211154220204040000 5021115-42.2020.4.04.0000, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/08/2020, TERCEIRA SEÇÃO)

No caso concreto em apreço, o requerente pretende que seja firmada tese jurídica quanto à legitimidade do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará como autoridade coatora em mandado de segurança que visa à reintegração de candidato eliminado na prova de avaliação física de concurso público da PM/PA. Para tanto, aponta divergência entre o acórdão prolatado no recurso de apelação nº 0001893-67.2007.8.14.0017 e os acórdãos dos processos de nº 2009.3.002738-6; 2009.3.007679-7; 2009.3.019088-6; 2009.3.005690-5; 2009.3.002746-9.

Atenta às razões expostas na petição inicial, bem como nas decisões comparadas pelo requerente, observo que todos os processos mencionados já haviam transitado em julgado quando do protocolo do Incidente, que se deu nos próprios autos do mandado de segurança - processo nº 0001893-67.2007.8.14.0017 - já em sede de recurso de apelação, cujo acórdão teve seu trânsito em julgado no exato dia do pedido de instauração do IRDR 24/03/2017, conforme se constata no ID 7036001 – pag. 6 destes autos e ID 7034504 dos autos do referido apelo.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que a tomada de decisão, neste incidente, não surtirá efeitos práticos no processo originário, haja vista o exaurimento das vias ordinárias e consequente ausência de causa pendente no âmbito de jurisdição desta Corte; restando, então, a prejudicada a análise do IRDR, cujo objetivo é assegurar a uniformidade de tratamento jurídico, no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos com fundamento em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes.

Registro, ainda, que o requerente não comprova a existência de repetição de processos em controvérsia sobre a matéria, pois, de todas as decisões colacionadas aos autos, apenas uma – exatamente a que pretende reformar – apresenta entendimento diverso sobre a legitimidade do Comandante Geral da Polícia Militar como autoridade coatora em mandado de segurança que questiona prova de concurso público.

Ressalto que a mera amostragem de julgados anteriores sobre a matéria suscitada não é capaz de atender ao requisito da multiplicidade de processos, conforme dita o inciso I do art. 976, do CPC. É necessário que o suscitante demonstre a efetiva e relevante repetição de dissidência de causas a arrazoar a uniformização jurisprudencial pretendida.

Entendo evidenciada a utilização do presente incidente como sucedâneo recursal, tendo em vista todo o exposto e, ainda, as razões do suscitante que, na peça inicial, requer a reforma do acórdão afirmando que o resultado do julgamento nele esposado teria motivado sua insurgência, o que ressalta a inadequação da via eleita.

Nesse contexto, identificada a ausência de causa pendente sobre o tema e efetiva repetição de processos que evidenciem a controvérsia, na espécie, concluo não haver demonstração da existência de divergência sobre a questão neste Tribunal, o que torna inadmissível o Incidente, porquanto carente dos pressupostos insculpidos no artigo 967 e parágrafo único do art. 968, ambos do CPC.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos de admissibilidade, a teor do art. 976 e parágrafo único do art. 978, todos do CPC, deixo de conhecer do Incidente, nos termos da fundamentação
.

Belém-PA, 25 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2022